Tribunal: TJBA
Processo: 8144711-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144711-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NELSIANE DE ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, JACKSON SILVA BARROS LEAL

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II.

Questão em discussão

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) o benefício da gratuidade da justiça deve ser revogado; e se (ii) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

III.

Razões de decidir

3.

A pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4.

No caso, foi concedida a gratuidade da justiça à consumidora. A alegação genérica da fornecedora, desprovida de provas, não é suficiente para a revogação do benefício.

5.

O valor indenizatório, no caso de falha na prestação do serviço, possui caráter reparatório e preventivo, devendo ser fixado de forma razoável e proporcional.

6.

A quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), diante do caso concreto, atende aos requisitos legais pertinentes, além de estar em consonância com o que outros Tribunais de Justiça têm fixado em situações semelhantes.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144711-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NELSIANE DE ARAUJO LIMA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.